Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACOMODAÇÃO EM HOTEL EM DESACORDO COM O CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do JEC do Guará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na hipótese, alega a parte recorrente que sofreu dois transtornos com a recorrida em duas ocasiões diferentes.
2. A primeira, relata que se deu quando efetuou a reserva, pelo site da recorrida, para se hospedar junto com sua família no hotel Hampton By Hilton Guarulhos Airport. Aduz que reservou um quarto para dois adultos e uma criança. Porém, ao chegar ao hotel, foi cientificado de que o quarto não era mobiliado com uma cama extra, sendo que não havia outra cama disponível, em razão da lotação do hotel. Revela que, então, tiveram que dividir todos a mesma cama de casal para passarem a noite. A segunda, conta que se deu, em outra viagem, mas agora a trabalho. Narra que, novamente, selecionou, por meio da página eletrônica da requerida, um hotel em cuja reserva havia a inclusão de café da manhã. Todavia, aduz que precisou pagar pela refeição, pois, segundo o hotel, a alimentação não fazia parte do pacote de hospedagem.
3. Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a autora como destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
4. O conjunto fático-probatório produzido, a despeito do alegado na inicial, denota a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço da recorrida a legitimar a pretensão do autor de reparação por danos materiais e morais.
5. Na primeira situação, não ficou comprovado se a reserva efetuada pelo recorrente contemplava um quarto com mais de uma cama. Embora, no documento de ID 18659898, p. 18, conste informação de que seriam 2 (dois) adultos e 1 (uma) criança, nele não há qualquer menção acerca das especificidades do quarto e das características do tipo e da quantidade de camas existentes na acomodação. Nem mesmo há prova de que o autor requereu antecipadamente uma cama extra. Nesse sentido, como bem advertiu o magistrado sentenciante: “Cabe ao consumidor, que se utiliza de sites, ao fazer a reserva, observar os detalhes das acomodações.”
6. Vale ressaltar, ainda, que a foto colacionada aos autos pelo próprio recorrente, embora de baixa resolução (ID 18659898, p. 5), evidencia que o quarto era mobiliado com uma cama ampla e que visivelmente acomodava um casal e uma criança de 2 (dois) anos, por uma noite, sem maiores dificuldades. Por essa razão, não prospera a alegação de que a cama era estreita e que tiveram que pernoitar acanhados, sem qualquer conforto.
7. Noutro giro, as provas produzidas pelo recorrente não foram capazes de exprimir a exata compreensão de que o que fora pago pelo recorrente na viagem a trabalho tratava-se, de fato, do café da manhã ou de outra alimentação qualquer. Isto porque os documentos de ID 18659898, p. 20/23 estão descritos em língua estrangeira e permeadas de códigos sem suas correspondentes explicações.
8. Além disso, cabe mencionar que o recorrente é servidor público federal, ocupante de cargo público na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, e fora designado para essa viagem no exterior para cumprir missão. Nessa condição, consoante confirma em suas razões, recebeu diárias para custear as suas despesas com pousada, alimentação e locomoção no local da missão. Logo, cabe confirmar o exposto na sentença no sentido de que, se existente, eventual prejuízo material fora suportado pelo órgão público, pois fora que, efetivamente, despendeu dinheiro com a estadia.
9. Por fim, embora se reconheça que os acontecimentos narrados pelo recorrente eventualmente tenham trazidos alguns aborrecimentos; tais fatos, no entanto, situam-se no limite tolerável e, portanto, não constituem ofensa direta a um direito da sua personalidade. O dano moral, cabe mencionar, não se configura pelo mero aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, sob pena de banalização do instituto. Estes podem ser classificados como percalços da vida em sociedade, e não são suficientes para lhe ofenderem a dignidade e a honra. Desta forma, observo inexistir qualquer excepcionalidade que autorize concluir que os acontecimentos afetaram a sua esfera moral, o que atrai a manutenção do julgado.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.